Tribunal: STF
Processo: AI 146151
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-11-14
Data de publicação: 1995-11-14

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO:
PRESSUPOSTOS.
          I. - A ofensa a preceito constitucional que autoriza a
admissão do recurso extraordinário é a ofensa direta, frontal, não a
ofensa indireta, reflexa.
          II. - R.E. inadmitido. Agravo improvido.